Tribunal: TJMT
Processo: 0015171-53.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LILIAN HAYASHIDA

Número do Protocolo: 15171/2019
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LILIAN HAYASHIDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível anteriormente interposto, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.
Em suas razões recursais o embargante alega erro material no acórdão, sob o fundamento de que a penhora bem sucedida é apta a interromper o transcurso do prazo prescricional, conforme julgado em recurso repetitivo proferido pelo STJ (REsp n.1.340.553/RS).
Defende que prescrição foi inequivocamente interrompida em 19/03/2009 e que na prolação da sentença, em 05/12/2012, não havia transcorrido o quinquênio legal exigido para a configuração da prescrição intercorrente.
Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.38/41- TJMT).
Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.44-TJMT).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação anteriormente interposto em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.
Afirma o embargante, nas razões, a existência de erro material no acórdão, uma vez que a penhora bem-sucedida é apta a interromper o transcurso do prazo prescricional, conforme julgado em recurso repetitivo proferido pelo STJ (REsp n.1.340.553/RS).
No caso em apreço, contudo, não há qualquer defeito no acórdão impugnado, notadamente porque se verifica nos autos que a ação foi proposta no mês de 17/05/2007, sendo ordenada a citação do executado em 21/05/2007 e, em 12/06/2007 o executado foi pessoalmente citado (fls.13v-TJMT).
Em 18/06/2007 o executado nomeou bens à penhora, contudo, tendo sido intimado para se manifestar, o exequente requereu a suspensão do feito por noventa dias (fls.33/34-TJMT)
Tendo transcorrido o prazo da suspensão, nenhum ato de mínimo alcance útil tendente à satisfação do crédito tributário foi praticado.
Aliás, há nos autos diversas tentativas inócuas de promover o andamento do feito.
Nesse contexto, passados mais de cinco anos da ordem de citação, sem que o exequente tenha logrado êxito em promover a penhora de bens do devedor, chancelar o prosseguimento da execução fiscal implicaria eternizar a exigência do crédito tributário, em clara ofensa ao artigo 174, caput, CTN.
Logo, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que ausente o propalado erro material no acórdão embargado ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, tendo o colegiado julgado a pretensão recursal com amparo no ordenamento jurídico vigente.
Ademais, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.
Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que o erro material apontado traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (3º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGO,S NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA